Tribunal: CARF
Processo: 10320.005920/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10320.005920/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
VIRGINIA MILHOMENS COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade da Receita Federal do
Brasil de origem verifique e informe se o senhor Francisco Evandro Marques Costa apresentou
Declaração de Ajuste IRPF 2005, ano-calendário 2004, e se utilizou dedução de despesas
médicas com Bradesco Saúde. Posteriormente, a recorrente deve ser cientificada da diligência
realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 03/06, relativo ao ano-calendário
de 2004, exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 10.123,06, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 05, foi:
Dedução Indevida de Despesa Médica: conforme disposto no art. 73 do Decreto no
3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da referida
Intimação, foi glosado o valor de R$16.749,08 deduzido indevidamente a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 03/05.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.005920/2008-11
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.005920/2008-11

Inconformada com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em 02/10//2008,
fl. 02, com as alegações a seguir transcritas:
“Virginia Milhomens Costa, CI - 115.990-SSP/MA, CPF - 175.800.643-91, residente e
domiciliada à Rua 02, Quadra "C", Casa 13, Conjunto Rancho Dom Luis - Anil, na
cidade de São Luis/MA, vem respeitosamente solicitar de V.Sa., que seja realizada
revisão para considerar as despesas médicas deduzidas no Ano Calendário 2004, cujos
valores foram glosados (conforme notificação de lançamento).
Segue em anexo recibos comprobatórios das despesas e cópia da notificação de
lançamento.”
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 08/17.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Glosa de despesas médicas.
Somente considera-se a dedução referente a despesas médicas, quando inequivocamente
comprovada pela documentação apresentada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/7/2012 (fl.44), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 8/8/2012 (fl. 46), alegando, em apertada síntese, que faria
jus a deduzir as despesas com plano de saúde em nome do seu cônjuge. Indica a juntada de
declarações emitidas pelos profissionais, que, segundo aduz, confirmariam ter sido ela a paciente
dos tratamentos realizados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte e glosadas em
face da falta de atendimento ao termo de intimação.
Entre as glosas, consta a despesa informada com plano de saúde Bradesco, em
nome do cônjuge da contribuinte, senhor Francisco Evandro Marques Costa (fl.8).
Em regra, os contribuintes somente podem deduzir as despesas médicas próprias,
as dos dependentes informados na declaração de ajuste e as dos alimentandos, quando
decorrentes de acordo homologado judicialmente ou de decisão judicial.
Entretanto, em relação aos pagamentos com plano de saúde, durante algum tempo,
a Receita Federal do Brasil – RFB adotou orientação particular. O Manual de Perguntas e
Respostas IRPF 2006 assim instruía os contribuintes:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.005920/2008-11

Dessa feita, na DIRPF 2006, o contribuinte, titular do plano de saúde, poderia
deduzir as despesas com plano de saúde relativas ao cônjuge e filhos que tenham apresentado
declaração em separado (e que pudessem figurar como dependentes do contribuinte) e não
tenham se utilizado da dedução dessa despesa.
A contribuinte deduziu em sua Declaração de Ajuste o montante de R$6.493,08,
que corresponde ao valor total pago ao plano de saúde (fl.8).
No caso, faz-se imprescindível verificar se o senhor Francisco Evandro Marques
Costa, titular do plano de saúde e cônjuge da contribuinte, apresentou Declaração de Ajuste
IRPF 2005, ano-calendário 2004, e se utilizou dedução de despesas médicas com Bradesco
Saúde.
Isto posto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade da Receita Federal do Brasil de origem verifique e informe se o senhor
Francisco Evandro Marques Costa apresentou Declaração de Ajuste IRPF 2005, ano-calendário
2004, e se utilizou dedução de despesas médicas com Bradesco Saúde. Posteriormente, a
recorrente deve ser cientificada da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a
possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital